Tribunal: TJDFT
Processo: 0708559-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708559-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A AGRAVADO: EDITORA VIVER SAUDAVEL COMERCIO E PUBLICACOES LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RADIO E TELEVISAO RECORD S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido da agravante de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face da EDITORA VIVER SAUDAVEL COMERCIO E PUBLICACOES LTDA – EPP (ID 115997189, de origem). O preparo foi recolhido (ID 33672807). Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 29 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator